Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-28.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600563-28.2024.6.16.0008
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600563-
28.2024.6.16.0008 que, com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, manteve a
liminar deferida e resolvo o mérito, julgando improcedente a presente demanda. (Trata-se de
representação eleitoral por propaganda irregular c/c pedido liminar manejada pela Coligação PSD,
PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEMOS, com fundamento nos artigos
9º, caput, e 10, caput, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE e do art. 57-D da Lei das Eleições, em
face de Geraldo Gabriel Mendes e Coligação Muda São José (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) e
Paulo Roberto Moreira Gomes Junior, alegando em síntese que os representantes produziram uma
série de cinco vídeos, os quais publicaram e impulsionaram em suas redes sociais, com teor
negativo sobre os representantes). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDA)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR
(RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRIDO)

THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243659
03/12/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44243659 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301581900000043190965
Número do documento: 24120313301581900000043190965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:17:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.670
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600563-28.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO.
VEDAÇÃO
LEGAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44243659 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301581900000043190965
Número do documento: 24120313301581900000043190965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:17:13
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença de improcedência dos pedidos
formulados em representação eleitoral,
visando à condenação de candidato e
coligação por propaganda irregular. Alega-
se a divulgação de vídeos impulsionados
com conteúdo negativo e distorcido sobre
adversários,
em
afronta
à
legislação
eleitoral, e requer-se a imposição de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o
impulsionamento de conteúdo negativo
configurou propaganda eleitoral irregular; e
(ii) se é aplicável a responsabilidade
solidária
à
coligação
beneficiária
da
propaganda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O impulsionamento de propaganda
eleitoral é permitido exclusivamente para
conteúdos propositivos, sendo vedado seu
uso para veicular propaganda negativa,
conforme o art. 57-C, § 3º, da Lei nº
9.504/1997 e o § 7º-A do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
4. Os elementos probatórios indicam que o
candidato
Geraldo
Gabriel
Mendes
impulsionou vídeos com conteúdo negativo,
o que caracteriza propaganda irregular e
enseja a aplicação de multa.
5. A responsabilidade solidária da coligação
beneficiária decorre da vinculação político-
eleitoral e está amparada no art. 241 do
Código
Eleitoral,
sendo
irrelevante
a
participação direta da coligação na prática
do ato.
6. O deputado Paulo Roberto Moreira
Gomes Júnior, por sua mera presença nos
vídeos, não pode ser responsabilizado, na
ausência de elementos que comprovem sua
participação no impulsionamento ou na
decisão de impulsionar o conteúdo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44243659 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301581900000043190965
Número do documento: 24120313301581900000043190965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:17:13
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa é vedado pela legislação
eleitoral, restringindo-se à veiculação de
conteúdos propositivos.
2. São solidariamente responsáveis pelas
irregularidades o autor do impulsionamento
e a coligação beneficiária, mesmo que esta
não tenha executado diretamente o ato.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.504/1997, arts. 57-
C e 58; Resolução TSE nº 23.610/2019,
arts. 9º, 9º-C, 28, § 7º-A, e 29; Código
Eleitoral, art. 241.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060004789, Rel. Min. André
Mendonça, j. 24.10.2024; TRE-PR, RE nº
060071814, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 06.11.2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR, DC, MOBILIZA E PODEMOS em face de Geraldo Gabriel Mendes, Paulo
Roberto Moreira Gomes Júnior e Coligação Muda São José, sob a alegação de propaganda
eleitoral irregular (id. 44154415).
Por sentença (id. 44154493), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44157279), aduzindo, em síntese, a existência de
propaganda eleitoral irregular, consistindo na divulgação e impulsionamento de vídeos nas redes

Num. 44243659 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301581900000043190965
Número do documento: 24120313301581900000043190965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:17:13
sociais pelos recorridos, que teriam distorcido falas do candidato a vice-prefeito para prejudicar
sua imagem e a da chapa adversária. Sustenta que tal prática configurou desinformação e
comprometeu a igualdade no pleito, especialmente pelo uso de impulsionamento pago para
ampliar o alcance da propaganda negativa.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44165180).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
17/10/2024 (id. 44154496) e as razões foram protocoladas no dia 18/10/2024 (id. 44154500).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso passando de plano
à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o julgamento de improcedência dos pedidos.
Alega que a propaganda inquinada é irregular, consistindo na divulgação e impulsionamento de
vídeos nas redes sociais pelos recorridos, que teriam distorcido falas do candidato a vice-prefeito
para prejudicar sua imagem e a da chapa adversária.
Sustenta que tal prática configurou desinformação e comprometeu a igualdade no pleito,
especialmente pelo uso de impulsionamento pago para ampliar o alcance da propaganda
negativa
Pois bem.
De acordo com a narrativa fática contida na inicial, o então candidato Geraldo Mendes
publicou em suas páginas no Facebook e no Instagram propagandas na qual o recorrido Paulo
Gomes tece comentários negativos aos então candidatos Margarida Maria Singer e Michel
Teixeira, conteúdo esse que foi impulsionado pelo recorrido Geraldo Mendes.
Trata-se de diversos vídeos de conteúdo negativo em relação aos candidatos Delegado Michel e
Nina Singer, explorando principalmente uma suposta mudança de posição política e de aliança
por parte do primeiro, que já foi objeto de outras representações oriundas do município. A
propósito, confira-se os vídeos juntados nos id's 44154416 a 44154420.
E na biblioteca de anúncios da Meta pode-se verificar que as propagandas em questão foram

Num. 44243659 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301581900000043190965
Número do documento: 24120313301581900000043190965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:17:14
impulsionadas. Colacionam-se as seguintes:

Num. 44243659 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301581900000043190965
Número do documento: 24120313301581900000043190965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:17:14
Disponíveis em:
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&
country=BR&media_type=all&search_type=page&view_all_page_id=109674071272333
Os arts. 9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/19 estabelecem regras para o combate à
desinformação na propaganda eleitoral:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44243659 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301581900000043190965
Número do documento: 24120313301581900000043190965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:17:14
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
No caso concreto, não se verifica desinformação na propaganda eleitoral ou de conteúdo
fabricado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou mesmo ofensivos.
Adentrando propriamente a análise do conteúdo eleitoral divulgado na internet, a análise deve
levar em consideração a realização de impulsionamento das propagandas em comento,
reputando-se passíveis de aplicação de multa eleitoral.
Isso porque, sobre o assunto, a norma de regência informa que o impulsionamento somente pode
ser utilizado para conteúdo propositivo:
§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet somente poderá
ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura, partido político ou federação que o
contrate, sendo vedado o uso do impulsionamento para propaganda negativa. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º) .
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o) no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de
propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º) .
A inicial foi instruída com elementos aptos a demonstrar que o candidato Gabriel Mendes
impulsionou as propagandas inquinadas, e o recorrido Paulo Roberto Moreira Gomes Júnior delas
participou ativamente, as quais, notadamente, não possuem conteúdo propositivo, como se pode
extrair dos vídeos constantes nos id's citados, contrariando o § 7º-A do art. 28 da Resolução TSE
nº 23.610/19 e a jurisprudência firmada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o assunto, atraindo a

Num. 44243659 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301581900000043190965
Número do documento: 24120313301581900000043190965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:17:14
aplicação de multa.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART. 57-C, § 3°, DA LEI N°
9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com
a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a candidato
adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do
TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004789, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/10/2024]
É de se notar, ainda, que a responsabilidade solidária da coligação beneficiária em casos de
propaganda negativa impulsionada por candidato encontra fundamento na interpretação conjunta
do artigo 241 do Código Eleitoral, aplicável às coligações (Ac.-TSE, de 24.8.2023, no AgR-
AREspE nº 060355027) e das Resoluções do TSE que regem a propaganda eleitoral, em
especial aquelas referentes à vedação de propaganda que difame, calunie ou injurie adversários.
A jurisprudência do TRE-PR tem consolidado a posição de que a coligação pode ser
responsabilizada solidariamente no caso de ser beneficiária direta da prática ilícita, mesmo que
ela não tenha sido a executora direta da conduta. Essa solidariedade decorre do vínculo político-
jurídico entre o candidato e a coligação, que compartilham o objetivo eleitoral e podem ser
responsabilizados conjuntamente. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2.1. Há duas questões em discussão: (i) se houve propaganda eleitoral irregular por meio de
impulsionamento de conteúdo negativo; (ii) se a responsabilidade solidária se aplica à candidata
a vice-prefeita e à coligação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
3.3. Quanto à ilegitimidade passiva, o art. 241 do Código Eleitoral impõe a responsabilidade
solidária dos candidatos por atos praticados em benefício de suas campanhas, justificando a
inclusão de SUELY MARTINS DE OLIVEIRA FRARE e da Coligação no polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido.
4.2. Tese de julgamento: "O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedado pela
legislação eleitoral, sendo solidariamente responsáveis os candidatos beneficiados, ainda que
não tenham participação direta na publicação do conteúdo."

Num. 44243659 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301581900000043190965
Número do documento: 24120313301581900000043190965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:17:14
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060071814, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/11/2024]
Portanto, considerando que o recorrido Geraldo Gabriel Mendes impulsionou propaganda sem
conteúdo propositivo, e a recorrida Coligação Muda São José foi beneficiária da propaganda,
impõe-se a aplicação de multa eleitoral no mínimo legal de R$ 5.000,00, solidariamente.
Quanto ao recorrido Paulo Roberto Moreira Gomes Júnior, o mero fato de aparecer na
propaganda não atrai a sua responsabilidade sobre o ilícito decorrente de sua divulgação na
modalidade impulsionada, razão pela qual em relação a ele deve ser mantida a improcedência da
representação.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
parcial provimento, para o fim de julgar parcialmente procedente a representação e aplicar aos
recorridos Geraldo Gabriel Mendes e Coligação Muda São José a pena de multa de R$ 5.000,00
de maneira solidária.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600563-28.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados da RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, LUCAS
CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRIDOS: GERALDO GABRIEL MENDES, PAULO
ROBERTO MOREIRA GOMES JUNIOR - RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO /
REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados dos RECORRIDOS: THIAGO
DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, DANIELE MARANGONE - PR107064, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44243659 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301581900000043190965
Número do documento: 24120313301581900000043190965
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/12/2024 16:17:14
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024